Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733042-42.2024.8.07.0016 RECORRENTE: PERKAL AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES PRESENCIAIS COM DESTINATÁRIO FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DOMICÍLIO NO DISTRITO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA ANTES DE 2022. AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO TEMA 1.093 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela de urgência, objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que justifique a cobrança de ICMS/DIFAL sobre operações presenciais de venda e prestação de serviços realizadas em seu estabelecimento no Estado de Mato Grosso do Sul, tendo como adquirente consumidor final domiciliado no Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório e prescrição; (ii) definir se é válida a cobrança do ICMS/DIFAL pelo Distrito Federal em operações presenciais com consumidor final não contribuinte domiciliado em seu território, com base na legislação distrital e à luz do julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal - STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A juntada dos documentos impugnados pela apelante não configura, no caso em tela, surpresa processual nem inovação indevida, tampouco embasou a fundamentação principal da sentença, que se limitou à análise jurídica da cobrança do tributo. 4. A alegação de prescrição, eventual existência de débitos relacionados a exercícios anteriores sequer integra o objeto desta ação ordinária, estando totalmente fora do escopo da controvérsia definida pela própria parte autora na exordial. 5. A cobrança do ICMS/DIFAL pelo Distrito Federal, no período anterior a 2022, tem fundamento na Emenda Constitucional no 87/2015 e na redação conferida pela Lei Distrital no 5.546/2015 à Lei no 1.254/1996, sendo legítima enquanto não sobreveio a Lei Complementar no 190/2022. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF) e a ADI 5.469, declarou a inconstitucionalidade de cláusulas do Convênio ICMS no 93/2015 por ausência de lei complementar, com modulação de efeitos a partir de 2022, ressalvadas apenas as ações judiciais em curso até 24/02/2021. 7. A presente ação foi ajuizada em 19/04/2024, após o julgamento do STF, não se beneficiando da ressalva da modulação, sendo legítima a exigência do imposto referente aos exercícios de 2019 e 2020. 8. A circulação jurídica de mercadorias — e não a remessa física — constitui o fato gerador do ICMS, sendo suficiente a destinação a consumidor final domiciliado no DF, ainda que a entrega ocorra presencialmente em outra unidade da federação. 9. A apelante não demonstrou, de forma clara, a relação entre os documentos fiscais apresentados e as CDAs questionadas, limitando-se a apresentar notas fiscais de 2022, sem relação direta com os débitos de 2019 e 2020. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A juntada de manifestação determinada judicialmente não configura cerceamento de defesa nem afronta ao contraditório, quando não influencia o fundamento da decisão. 2. As empresas não sediadas no Distrito Federal submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, nos termos do art. 20 da Lei Distrital n. 1.254/1996 (alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015), ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido presencialmente na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, VII e VIII; CTN, art. 174; CPC, arts. 10 e 1.014; LC no 87/1996 (Lei Kandir); LC no 190/2022; Lei Distrital no 1.254/1996; Lei Distrital no 5.546/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADI 5.469, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, Rcl 51.287 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04.04.2022; STJ, REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.08.2010; TJDFT, APC 0713932- 22.2022.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 08.05.2024; TJDFT, APC 0704193- 88.2023.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa, j. 20.03.2024; TJDFT, APC 0708829- 63.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 20.03.2025. A parte recorrente alega violação aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil e 174 do Código Tributário Nacional, suscitando que houve cerceamento de defesa e decisão surpresa. Afirma que a sentença foi proferida com base em documentos juntados pelo Distrito Federal sem prévia intimação da recorrente, ofendendo o contraditório e a ampla defesa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Defende, ainda, que parte dos débitos indicados nos documentos, cuja impugnação lhe foi indevidamente negada, já estaria atingida pela prescrição quinquenal. Enfatiza que os débitos referentes aos anos de 2019 e 2020 estão prescritos, uma vez que não há execuções fiscais ajuizadas em desfavor da PERKAL. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados THIAGO MACHADO GRILLO, OAB/MS 12.212 e DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA, OAB/MS 12.480. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 9o e 10, ambos do CPC e 174 do CTN, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados THIAGO MACHADO GRILLO, OAB/MS 12.212 e DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA, OAB/MS 12.480. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028